Tribunal: TJPA
Processo: 0810501-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810501-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO GILBERTO DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – ART. 300 DO CPC – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCIO GILBERTO DOS SANTOS CARVALHO,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório de Id.
6528460
proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA (Processo nº
0842885-67.2021.8.14.0301
), ajuizada contra ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA – APM.

Em breve histórico, nas razões de id. 6528447, o agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo,
que é
musicista e desempenha a função de professor de música na Fundação Carlos Gomes desde 2010, por meio de contrato temporário. Afirma já fazia parte da Orquestra Sinfonica do Theatro da Paz exercendo a função de técnico em música, por meio de contrato temporário, desde 2006.

Aduz que firmou o primeiro contrato de emprego com a Academia Paraense de Música, ora Agravada, no ano de 2011. E que os respectivos contratos de emprego com a APM geralmente são firmados por período equivalente ao prazo de vigência do termo de fomento celebrado entre a Demandada e o Governo do Estado do Pará, qual seja 37 meses (prazo de validade do contrato vigente).

Informa que em setembro de 2020, durante a vigência do último contrato de emprego com a Agravada, tomou posse no cargo de professor junto à Fundação Carlos Gomes, mantendo-se no exercício das duas funções até o encerramento do contrato de emprego com a Agravada, que se deu em janeiro de 2021, devido ao término do termo de fomento e durante este período, o agravante permaneceu exercendo as duas profissões regularmente e sem nenhum impedimento, quais sejam a de professor de música na Fundação Carlos Gomes e de técnico em música na Academia Paraense de Música.

Em abril de 2021, o edital de um novo processo seletivo foi publicado pela Academia Paraense de Música, o qual previa, com ressalvas, vedação para contratação de servidores públicos, fundamentando-se no art. 24, II e III, alínea “b”, do Decreto Estadual nº 1.835/2017,

assevera que logrou êxito na aprovação, classificando-se, em primeiro lugar, dentro do número de vagas de contratação imediata ofertadas pelo certame. Foi chamado para apresentar a documentação exigida para contratação.

Após, realizou o pertinente exame médico e, em ato contínuo, a data para assinatura do contrato foi marcada para o dia 02/07/2021. Exigiu-se que a fosse apresentado na ocasião da assinatura do contrato, declaração constando que o candidato não possui vínculo com a Administração Pública Estadual, ou, sendo servidor público, apresentasse comprovante de extinção do vínculo com o Governo do Estado do Pará.

Sustenta que a recorrida teria ignorado a exceção que possibilita a contratação de servidor público, conforme disposto no parágrafo primeiro do art. 35 da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO Lei nº 9.105/2020. Por tais razões, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela e pela reforma da decisão agravada.

Juntou documentos
por ids 6528451 a 6529417.

A agravada apresentou espontaneamente suas contrarrazões ao recurso e pugnou pelo seu improvimento.

Inicialmente, foi indeferido o pedido efeito suspensivo do agravo de instrumento (ID nº 6583643).

Consta no ID nº 7607363 manifestação do Ministério Público opinando pelo provimento do recurso.

Em face da decisão liminar foi interposto agravo interno (id nº 7062977), contrarrazoado conforme os termos da petição vinculada no ID nº 7479570.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Considerando que o recurso de agravo de instrumento encontra-se instruído, julgo prejudicado o agravo interno, por corolário ao julgamento do mérito recursal no Agravo de Instrumento.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que o agravante, embora tenha sido aprovado no PSS no ano de 2021 para fazer parte da orquestra sinfônica do Theatro da paz, deixou de ser contratado por ser servidor público estadual, exercendo o cargo de professor junto à Fundação Carlos Gomes.

Ocorre que a proibição na espécie deixou de observar a possibilidade de exceção à regra de não cumulação de cargos, consoante previsto no art. 37, XVI, “b” da CF, senão veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a)

a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

Em corroboração, a Constituição do Estado do Pará, em seu art. 41:

Art. 41. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do art. 37 da constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público.

De outra banda, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Pará, nº 9.105/2020, estabelece em seu art. 35 que:

Art. 35. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas:

(...)

IV – para pagamento de despesas com pessoal, a qualquer título, com recursos transferidos pelo Estado, a entidades privadas sem fins lucrativos, sob a forma de contribuições, subvenções e auxílios;

(...)

§ 1º Excetuam-se do inciso IV deste artigo, os recursos transferidos para a ORQUESTRA SINFÔNICA DO THEATRO DA PAZ, bem como para as Organizações Sociais sem fins lucrativos e de interesse social, declaradas de utilidade pública estadual.

Em que pese sejam destinados recursos de natureza pública à Orquesta Sinfônica do Theatro da Paz, não se pode olvidar que a referida entidade não é integrante da administração pública, razão pela qual na qualidade de organização social, admitir-se-á em sua estrutura empregados privados, os quais não devem ser equiparados à servidores públicos.

Em casos semelhantes ao presente, a jurisprudência seguiu orientação no seguinte sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E EMPREGO EM EMPRESA ESTADUAL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSOR) E APROVADA EM PROCESSO SELETIVO PARA O INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (EMPRESA ESTADUAL) PARA O CARGO DE FARMACEUTICA – LIMITAÇÃO EM EDITAL E EM LEI ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – PERMISSÃO CONSTITUCIONAL VIDE ART. 37, XI – EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE NAO FOI RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO – PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL NAO PODE SE SOBREPOR AO PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR LIMITAÇÕES QUE ESTEJAM EM DESACORDO COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA – MANUTENÇÃO - PRECEDENTES. 1 - O dispositivo constitucional possibilita a acumulação, dentre outros, de um cargo de professor e de um outro técnico ou científico, como é o caso, quando compatíveis os horários de trabalho e observado o teto remuneratório dos servidores públicos previsto no art. 37, XI, da CF/1988. Observa-se que a autora preencheu todos os requisitos do edital para assumir a vaga e encontra-se dentro das exceções previstas na Constituição quanto a possibilidade de acumular tais cargos, inclusive quanto a compatibilidade de horários. 2 - Ora, a despeito do princípio da vinculação ao edital, não poderia o instrumento prever vedação contrária ao que determina a Constituição, sob pena de ser inaplicável e a norma constitucional, em relação às exceções das alíneas do inciso XVI do art. 37, tem como única limitação aquela atinente à compatibilidade dos horários entre os dois cargos cumulados. 3 - Além disto, a tese defendia pelo impetrado não prospera porque errônea a interpretação dada pelo mesmo ao art. 15 da Lei 12.781/97, uma vez que não se trata de cessão de servidor público estadual e sim contratação para os quadros da organização social, dentro da mesma perspectiva acima explicitada, de que o referido dispositivo legal não pode ter o condão de restringir o comando constitucional que excepciona a regra da vedação a acumulação remunerada de cargos. 4 - Acrescento que, a respeito do que dispõe o parágrafo único do supracitado artigo 15, que leva a crer que as Organizações sociais só poderiam contratar servidores que estivessem afastados de suas funções, trata-se de norma que não fora recepcionada pela Constituição Federal, uma vez que a possibilidade de acumulação de cargos foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/98. 5 - Por sua vez, a Constituição Estadual, fulcrada no princípio da simetria, reproduz normas idênticas acerca da permissividade e proibição de acumulação de cargos e proventos públicos, à luz do disposto no art. 154, incisos XV, alínea b, bem assim a Lei Estadual nº 9.826/1974 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis) em seu art. 193, I, razão pela qual se conclui que a legislação estadual foi suplantada pelos comandos constitucionais posteriores. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 08598225120148060001 CE 0859822- 51.2014.8.06.0001, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2019).

Nesse cenário, constata-se o desacerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a contratação do agravante não incorrerá em cumulação de cargos e incompatibilidade de horário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a necessidade de deferimento da tutela de urgência relativa ao direito do agravante em compor os quadros da
Orquesta Sinfônica do Theatro da Paz.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 26/03/2024